Tribunal: STF
Processo: HC 94336
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
   RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
   GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
1.      Não compete ao Supremo
   Tribunal Federal reapreciar os pressupostos de admissibilidade do
   recurso especial e proceder ao exame da matéria de mérito nele
   suscitada.
2.      O Pleno do Supremo Tribunal Federal reafirmou
   recentemente, no julgamento do RE n. 452.994, que o cometimento
   de falta grave resulta na perda dos dias remidos pelo trabalho,
   sem que isso implique ofensa aos princípios da isonomia, da
   individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
        Ordem
   indeferida.